Tribunal: STF
Processo: ARE 1314605
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE PENITENCIÁRIA. PLEITO DE IMPLANTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE AÇÃO POLICIAL - GAP, INSTITIUÍDA PELA LEI ESTADUAL N° 5.813/96. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. MÉRITO: REVOGAÇÃO TÁCITA DA GAP PARA A CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL, DIANTE DA FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO PELA LEI N° 6.276/2001 - PCS DA PC/AL. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS SERVIDORES. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA INSTITUIÇÃO DA GAP. CRIAÇÃO EM RAZÃO DO LOCAL DE TRABALHO. CRIAÇÃO DA CARREIRA DE AGENTE PENITENCIÁRIO POR MEIO DA LEI N° 6.682/2006, CUJO CARGO JÁ POSSUI COMO ATRIBUIÇÃO LABORAR EM UNIDADES PRISIONAIS. SITUAÇÃO NÃO EXCEPCIONAL, COMO CONSTATADA ANTERIORMENTE NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ATINENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - incidente de uniformização de jurisprudência n° 0500356-82.2015.8.02.0000. SUBSIDIO QUE JÁ ENGLOBA A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE TAL LOCAL DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO. ART. 10, DA LEI Nº 6.682/2006. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO QUE INEXISTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Apesar de entender que a GAP não teria sido revogada, mister se faz vislumbrar que a carreira de agente penitenciário surgiu com a Lei n° 6.682/2006, com o -o ingresso por meio de concurso público, dispondo no art. 10 que a remuneração seria ,zo através do regime de subsídio, "vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, ressalvadas as verbas de gratificação de função de confiança e o adicional noturno, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal. (Redação dada pela Lei n° 6.906, de 03.01.2008)". 
    Quando do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência n° 0500356-82.2015.8.02.0000, esta Corte de Justiça entendeu que não há incompatibilidade da percepção conjunta de adicional de insalubridade com subsídio, aplicando a mesma tese para o adicional de periculosidade. Naquela ocasião, restou concluído que o montante relativo ao adicional não pode ser considerado como o englobado no subsídio, por se tratar de caso excepcional, a depender do local de trabalho e sujeição à determinado risco laboral.
    Entendo que a mesma ratio decidendi poderia ser aplicada em relação a servidores não integrantes da carreira policial que trabalhem em local abrangido pela GAP, mas não o cargo de agente penitenciário, tendo em vista que o ingresso em tal o carreira já pressupõe a atribuição de laborar em unidades prisionais, como se pode colher da observância do Anexo único da Lei n° 6.682/2006, que criou o referido cargo.
    Entendo como desnecessária a distinção de natureza da GAP e do adicional de periculosidade, já que o raciocínio aqui exposto leva à conclusão de manutenção da sentença de improcedência, todavia, por fundamento diverso, tão somente diante da interpretação ideológica de que a GAP foi instituída com vistas a compensar a pessoa que desenvolve suas funções em estabelecimentos prisionais, centros psiquiátricos , judiciários do sistema penitenciário estadual, institutos médico legais e instituto de identificação, ou seja, pelo local de trabalho, e o subsídio do cargo de agente penitenciário já abrange tal situação.
    Veja-se que a apelante não se trata de servidora não integrante da carreira policial que faz jus à uma gratificação considerada até então não revogada, mas se caracteriza como servidora que ingressou por concurso público em cargo de agente o penitenciário, cujo subsidio já abrange o fato de laborar em local tido como ,o estabelecimento prisional.
    Por conseguinte, com fulcro no art. 10, da Lei n° 6.682/2006, merece ser mantida a sentença de improcedência do pedido”.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente